Tribunal: TJES
Processo: 0019027-75.2016.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019027-75.2016.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NILCEA CARVALHO MIRANDA

PARTE RE: SECRETARIO ESTADUAL DA SAUDE e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, em reexame necessário, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido inicial, mas não condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria. O pedido recursal visa suprir suposta omissão quanto à aplicação do Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por ausência de pronunciamento sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

A Defensoria Pública não interpôs recurso de apelação contra a sentença que deixou de fixar honorários, de modo que a questão restou preclusa.

O reexame necessário não permite agravar a condenação da Fazenda Pública, sob pena de reformatio in pejus, conforme a Súmula nº 45 do STJ.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal pacifica o entendimento de que, na ausência de recurso voluntário, não cabe fixar honorários em sede de remessa necessária.

O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.002 (RE nº 1.140.005/RJ), assentou que a tese firmada não se aplica a processos em que a discussão sobre honorários esteja preclusa.

Não há omissão a ser sanada, mas simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de interposição de recurso voluntário pela Defensoria Pública acarreta a preclusão da discussão sobre honorários sucumbenciais.

O reexame necessário não autoriza agravar a situação da Fazenda Pública, em razão da vedação à reformatio in pejus, conforme a Súmula nº 45 do STJ.

Não há omissão quando o acórdão respeita os limites da devolução do reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), embargos de declaração, Plenário; STJ, Súmula nº 45; STJ, AgInt no REsp nº 1.946.408/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2022; STJ, REsp nº 171.650/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 27.06.2000; TJES, Apelação Cível nº 5003695-77.2021.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0001875-52.2019.8.08.0030, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0019027-75.2016.8.08.0012

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, confirmou a sentença em sede de reexame necessário.

Em suas razões sustenta a embargante, em síntese, que não houve manifestação sobre a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a questão dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública à Defensoria Pública, conforme tese fixada no Tema 1.002 do STF.

Contudo, não se vislumbra o vício apontado.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública não interpôs o competente recurso de apelação, conformando-se com o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável.

Dessa forma, os autos subiram a este Tribunal apenas para o reexame necessário, o que impede a reforma da sentença para agravar a situação da Fazenda Pública, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de sua Súmula nº 45, que dispõe:
"No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública".

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 45/STJ.

1. A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ.

2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Este egrégio Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. [...]
É incabível o rejulgamento da remessa necessária para agravar a situação da Fazenda Pública, se não houve a interposição pela Defensoria Pública Estadual do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da reformatio in pejus. 4. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula n .º 45, do STJ)
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5003695-77.2021.8.08.0021, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. [...]
Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário, vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de reformatio in pejus, nos termos da Súmula 45 do STJ.
2. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0001875-52.2019.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

Por fim, cumpre registrar que, no julgamento dos embargos de declaração manejados no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002),
a
Suprem
a Corte
modulou os efeitos do aludido precedente vinculante, para assentar que a tese firmada não se aplica aos processos em que a questão dos honorários sucumbenciais esteja preclusa.

Portanto, a ausência de recurso por parte da Defensoria Pública tornou preclusa a discussão sobre os honorários advocatícios, não havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, que se limitou a manter a sentença nos estritos limites da devolução operada pela remessa necessária.

Assim, não se trata de omissão no julgado, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)